Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. FATURAS MENSAIS. DOCUMENTOS IDÔNEOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Para o credor se valer da ação monitória e alcançar o pagamento de quantia em dinheiro, é preciso apenas que possua prova escrita, na qual conste o seu direito de exigir a prestação do devedor. Os documentos juntados pelo autor, contrato de adesão a produtos e serviços, o histórico de pagamentos e as faturas mensais são hábeis e suficientes para embasar a ação monitória.
2. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
3. A revisão da taxa de juros somente é possível em casos excepcionais, ou seja, em que se observem os requisitos da abusividade e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O apelante não comprovou que os percentuais pactuados seriam superiores aos juros cobrados por outras instituições financeiras. A mera alegação desacompanhada de elementos de convencimento ou da disposição da parte de fazer prova sobre sua alegação, não tem o condão de galgar a procedência do pedido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.